Tribunal: TJDFT
Processo: 0717621-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717621-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO AGRAVADO: FERNANDO LUCIO OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (acidente de trânsito – R$ 3.726,20), indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante a fim de que fosse expedido ofício ao Detran/DF para inclusão de restrição administrativa de venda/transferência do veículo causador do acidente (Caminhonete Mitsubishi, modelo MMC/L200 TRITOM 3.2 D DIESEL, placa FNF0D79/DF, RENAVAM 00593167708). Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação com pedido de tutela cautelar antecedente, visando à inclusão de restrição administrativa no veículo do réu/agravado, com o objetivo de preservar a garantia da efetividade do provimento final; 2) o réu/agravado afirmou em ligação telefônica não tem condição de arcar com o valor do orçamento apresentado pelo autor/agravante, que está passando por crise financeira e que o veículo por ele conduzido no dia do acidente inclusive está sendo anunciado à venda, o que justifica o pedido cautelar. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata inclusão de restrição administrativa sobre o veículo junto ao DETRAN/DF. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar, porquanto não consta dos autos qualquer evidência de que o réu seja pessoa tendencialmente insolvente ou que esteja dilapidando seu patrimônio, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Ademais, a responsabilidade pelo evento danoso indicado na inicial é questão que carece da devida dilação probatória. (...) No caso, embora o agravante apresente áudios de conversas com o réu, em que este alega não ter condições financeiras de arcar com o orçamento apresentado e que esteja inclusive anunciando à venda o veículo envolvido no acidente de trânsito, não é possível afirmar que, em razão dessas afirmações, que ele não tenha reais condições de honrar o prejuízo na hipótese de vir a ser condenado. Além disso, o diálogo entre as partes, assim como as demais provas até então juntadas, deixam dúvidas quanto à responsabilidade pela colisão entre a motocicleta do agravante e a caminhonete do agravado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator